Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-94.2023.8.26.0698
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de omissão. Sem razão. As questões levantadas pela financeira embargante, no tocante à abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, já foram devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal. Embargos declaratórios rejeitados.